Tribunal: STF
Processo: HC 211474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Felipe do Carmo, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 718.108/PR.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão da não observância do direito ao silêncio e do uso indevido de algemas quando da realização da audiência de custódia.



    Dizem, ainda, ter ocorrido entrada forçada dos policiais no domicílio onde encontrada a substância entorpecente a tornar ilegal a prisão, bem como pelo fato de a custódia ter sido decretada de ofício.



    Apontam ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se, na espécie, impetração contra decisão por meio da qual o eminente Ministro Jorge Mussi fulminou de plano a inicial do HC nº 718.108/PR , uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente